Tribunal: TJMT
Processo: 1015489-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015489-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OLAIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO (APELANTE), OLAIR CARVALHO DA CONCEICAO - CPF: 706.257.451-16 (APELANTE), HIGOR FELYPE MARQUES DA SILVA - CPF: 045.933.461-18 (VÍTIMA), IAN SILVA DIAS (ASSISTENTE), NICOLAS EDUARDO REA - CPF: 052.763.561-81 (VÍTIMA), IAN DA SILVA DIAS - CPF: 056.575.571-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLÁUDIA JESUS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou
o recorrente
à pena de 8 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, c/c art. 70, ambos do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado
e,

(
i
i
) estabelecer se a
pena-base
foi fixada de forma proporcional e fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por conjunto probatório sólido, consistente em boletim de ocorrência, termos de exibição e entrega, reconhecimentos pessoais pelas vítimas, e depoimentos firmes em juízo.

A palavra da vítima, corroborada por outras provas e relatos de policiais militares, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais.

A confissão extrajudicial do réu, mesmo retratada em juízo, possui valor probatório quando confirmada por outros elementos de prova.

A dosimetria da pena seguiu corretamente o método trifásico do art. 68 do Código Penal, com fixação de pena-base em fração adequada (1/8) em virtude de maus antecedentes, não havendo flagrante desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e documentais, é suficiente para fundamentar a condenação por crime de roubo.

A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, conserva valor probatório quando corroborada por outros elementos.

A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é válida quando fundamentada de forma concreta e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 157, § 2o, II, 70 e 68; CPP, art. 386, V; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2517258/RN, Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/03/2025; STJ, AREsp 2419814/MG, Ministra Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; STJ, HC 889443/RO, Ministra Daniela Teixeira, DJe 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2237246/MS, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 549.965/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/05/2020; TJMT, Enunciados no 8 e no 11.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015489-39.2021.8.11.0003

APELANTE: OLAIR CARVALHO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta
por

OLAIR CARVALHO DA CONCEICAO

contra sentença proferida pelo
J
uízo d
a

3a Vara Criminal da
C
omarca de Rondonópolis
/MT
, nos autos de ação penal (
PJe

1015489-39.2021.8.11.0003
), que
o condenou por
roubo majorado
pelo concurso de pessoas

(a
rt. 157, §2o, inciso II, c/c art. 70 do C
P
– 2 vítimas
),

à pena de 08 (oito) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa
,
em regime inicial fechado
. (ID 251374271)

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para amparar a condenação, com fundamento no art
igo
386,
inciso
V, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta, mediante redimensionamento da fração de aumento na primeira fase da dosimetria, e a fixação de regime prisional mais brando.
(ID 251374277)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso
. (ID 251374292)

A 28a

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr. Alexandre de Matos Guedes, ID
262266254).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
1.o FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Ao que consta, no dia 06 de dezembro de 2014, por volta das 21h40min., navia pública próxima ao mercado Aguiar, localizado no Bairro Jardim Iguaçu, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado OLAIR Carvalho da Conceição, com consciência e vontade, em comunhão de esforços com o adolescente Ian Silva Dias, ou seja, agindo em concurso de pessoas, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais) em prejuízo ao patrimônio da vítima Higor
Felype
Marques e 01 (um) aparelho celular avaliado em R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais) em prejuízo ao patrimônio da vítima Nicolas Eduardo Rea.

2.o FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Ao que consta, no dia 06 de dezembro de 2014, por volta das 22h00, na Rua São Judas Tadeu, Quadra 65, Casa 24, no Bairro Cidade de Deus II, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado OLAIR Carvalho da Conceição, com consciência e vontade, em comunhão de esforços com o adolescente Ian Silva Dias, ou seja, agindo em concurso de pessoas, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais) em prejuízo ao patrimônio da vítima Cláudia Jesus da Silva.

3.
o FATO – CORRUPÇÃO DE MENOR

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no 1.o e 2.o fatos, o denunciado OLAIR Carvalho da Conceição, com consciência e vontade, corrompeu o menor Ian Silva Dias, com ele praticando as infrações penais supramencionadas.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia, horário e local destacados no 1.o fato, as vítimas Higor e Nicolas estavam caminhando pela rua quando foram
abordados pelo denunciado OLAIR e pelo menor Ian, que estavam em uma motocicleta Honda/Titan, de cor azul.

Ato contínuo, o denunciado OLAIR, que estava na garupa da motocicleta, desceu e, munido de uma arma de fogo, exigiu às vítimas Higor e Nicolas que entregassem seus celulares.

Temerosas, as vítimas entregaram os aparelhos ao denunciado. Em seguida, o denunciado OLAIR e o menor fugiram do local, rumo ao anel viário. Logo após esse fato, já nas imediações do Bairro Cidade de Deus II, o denunciado OLAIR e o menor Ian avistaram a vítima Cláudia Jesus da Silva na frente de sua residência.

Nisso, eles se aproximaram e, em seguida, o denunciado OLAIR mostrou para a vítima uma arma de fogo, exigindo que esta entregasse seu aparelho celular. Com medo, a vítima entregou o aparelho ao denunciado OLAIR, o qual, na sequência, fugiu na companhia do menor que o auxiliava.

Diante disso, a Polícia Militar foi acionada, ocasião em que foram repassadas todas as características do denunciado e do menor. Com isso, em patrulhamento pelo Bairro Alfredo de Castro, uma guarnição da polícia militar visualizou os dois em uma motocicleta, com características idênticas das quais foram
passadas
momentos antes.

Logo, os militares determinaram que eles parassem para realização da abordagem, o que não foi atendido. Com isso, durante a tentativa de fuga da guarnição policial, o denunciado e o menor caíram da moto e, só assim, foi possível abordá-los.

Com eles, os policiais encontraram diversos celulares e uma arma de fogo, a qual estava sem munições. Ao serem encaminhados à sede policial, as vítimas Higor, Nicolas e Cláudia reconheceram, com 100% de certeza, o denunciado OLAIR e o menor Ian como sendo os autores dos crimes de roubo perpetrados contra eles.

Além disso, os celulares outrora subtraídos foram reconhecidos e devolvidos às mencionadas vítimas. Ademais, importante mencionar que os
crimes de roubo aqui narrados, foram praticados em continuidade delitiva, visto que foram realizados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Na delegacia, o denunciado

O
LAIR
escondeu sua verdadeira identificação, oportunidade em que se apresentou utilizando o nome de
Marcos Vinicios de Carvalho
e aduziu que seria menor de idade.

Acreditando no denunciado, a autoridade policial lavrou o auto de apreensão em flagrante de ato infracional e encaminhou o denunciado ao estabelecimento socioeducativo. Já no socioeducativo, a verdadeira identidade do denunciado
OLAIR
fora desvendada e ele, fora encaminhado novamente à sede policial.

Ao ser interrogado, o denunciado confessou ter praticado os crimes na companhia do menor
Ian
. Além disso, ao ser ouvido na outra oportunidade, o menor
Ian Silva
também confirmou ter praticado os crimes com o denunciado
OLAIR
.

Ante o exposto, DENUNCIO: OLAIR Carvalho da Conceição, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 157, § 2o, inciso II, com incidência do art. 71, parágrafo único, do Cód
igo Penal e art. 244-B da Lei Federal n.o 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal.
”
(Id. 251373663).

Após regular instrução criminal, julgou-se parcialmente procedente o pedido contido na denúncia
(absolvendo
-se
quanto ao
s
crime
s

do

art.157, § 2o, inciso II, do CP (Fato 02
) e
art. 244-B, do ECA (Fato 03)
, o qual restou condenado nos termos já relatados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

O apelante alega que as provas produzidas são frágeis e insuficientes para sustentar sua condenação, defendendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva está plenamente evidenciada através do boletim de ocorrência
(ID
58807738 – pág. 21
)
, termo de exibição e apreensão
(ID

58807738 – pág. 7, termo de entrega
(ID
58807738 – pág. 17 e 20
),
bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Quanto à autoria, o conjunto probatório apresenta-se sólido, harmônico e convergente, destacando-se os depoimentos das vítimas Nicolas Eduardo Rea e Higor
Felype
Marques, que, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mostraram-se firmes e coerentes, aptos a embasar a conclusão condenatória
.

Em suas declarações judiciais, Nicolas relatou que, na noite dos fatos, caminhava com seu amigo Higor quando ambos foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta azul.

O apelante, que se encontrava na garupa, desceu do veículo armado e exigiu que entregassem seus celulares e dinheiro, o que foi prontamente atendido pelas vítimas, que, temerosas, obedeceram às ordens.

Em seguida, procedeu-se ao reconhecimento do réu, realizado de forma categórica e segura no mesmo dia dos fatos, ocasião em que Nicolas reconheceu pessoalmente Olair como o autor do roubo
.

Já Higor confirmou a dinâmica criminosa, destacando a grave ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo, o reconhecimento do agente e a recuperação dos bens
subtraídos.

A palavra da vítima em crimes

patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
(STJ -
AgRg no AgRg no AREsp 2517258/RN
,
Ministro Joel Ilan Paciornik
,
Djen
26/03/2025
).

Os relatos mostram-se em plena consonância com o depoimento prestado em juízo pelo policial militar responsável pela abordagem do réu e de seu comparsa.

Consoante
relato do policial Wellington Santos da Silva, durante patrulhamento no Bairro Alfredo de Castro, foram avistados dois indivíduos em uma motocicleta com características idênticas às descritas pelas vítimas. Ao tentarem realizar a abordagem, os suspeitos empreenderam fuga, ocasionando a queda da motocicleta e a subsequente captura de ambos.

O relato do policial, alinhado e coerente com os demais elementos, bem como harmônico com a prova oral produzida pelas vítimas, confere plena segurança quanto à autoria e à materialidade dos crimes, atribuindo validade e robustez ao conjunto probatório, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal”
(STJ -
AREsp 2419814/MG
,
Ministra Daniela Teixeira
,
Djen
28/04/2025
).

E do

Enunciado n. 8 do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, o
próprio réu, ainda na fase inquisitorial, confessou espontaneamente a prática dos roubos, declarando que:

"
Assume a autoria dos roubos realizados no dia 06/12/2014, a partir das 21h00min, não se recordando do número de vítimas"
(ID 58807738, pág. 16).

É certo que, embora em juízo tenha optado pelo silêncio, a confissão prestada extrajudicialmente conserva valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme entendimento consolidado:

“A confissão extrajudicial do corréu, realizada na fase policial, é detalhada e coincide com os relatos da vítima, fortalecendo aprovada autoria”
(STJ - HC 889443/RO, Ministra Daniela Teixeira, DJEN 17/12/2024)

C
onforme dispõe o Enunciado Orientativo no 11 da TCCR/TJMT
:

“
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
.

Assim, diante da uniformidade e robustez dos elementos de convicção, absolutamente inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia a redução da pena-base, alegando a inadequação da fração de aumento aplicada pelo juízo
a quo
.

Em atenção ao método trifásico de dosimetria da pena, conforme preconizado no art. 68 do Código Penal, a primeira fase destina-se à fixação da pena-base, levando em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

No caso, o Juízo singular considerou negativos os
antecedentes criminais
, uma vez que o apelante possuía, à época do crime, cinco condenações definitivas por fatos anteriores (execução penal n.o 0001561-69.2009.8.11.0064), aplicando uma fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominadas para majorar a pena-base, a qual foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional (STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

Ademais,
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade"
(AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Logo
, a imposição do regime fechado mostra-se absolutamente compatível com a gravidade concreta dos fatos, a reincidência específica e a necessidade de reprovação e prevenção do delito
,
os termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do C
ódigo Penal.

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no
quantum
fixado, sendo incabível a revisão da dosimetria da pena na instância recursal, salvo em casos de manifesta arbitrariedade, o que, evidentemente, não se observa na hipótese dos autos.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025